Tribunal: TJBA
Processo: 8023283-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Agravo Interno no Habeas Corpus nº 8023283-90.2026.8.05.0000 Origem: Luís Eduardo Magalhães-BA (Vara Criminal) Agravante/Paciente: Jurema Fatima Gomes Advogado: Julio Cezar Miranda da Silva – OAB-BA nº 49.493. Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, SAÚDE PRECÁRIA E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em 14.02.2026, nos autos do Processo nº 8001026-94.2026.805.0154, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Fátima”, de aproximadamente 580g de cocaína, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) máquinas de cartão de crédito e R$ 638,10 (seiscentos e trinta e oito reais e dez centavos) em espécie. 2. Na impetração originária, a Defesa sustentou, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, por suposto amparo na gravidade abstrata do delito; a desnecessidade da segregação cautelar diante da primariedade, residência fixa e ocupação definida da paciente; a alegada precariedade de sua saúde mental; e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive sob o argumento de possível incidência do tráfico privilegiado. 3. A Decisão agravada deixou de conhecer do writ por reconhecer, de um lado, a existência de reiteração de pedido anteriormente formulado e apreciado no Habeas Corpus nº 8010638-33.2026.805.0000, já denegado, e, de outro, a insuficiência da instrução documental, considerada incompatível com a natureza célere e a exigência de prova pré-constituída próprias da ação mandamental. 4. No Agravo Interno, a Defesa alegou que instruiu a impetração com a decisão que manteve a prisão preventiva, afirmando que a ilegalidade decorreria da própria fundamentação judicial, e requereu a retratação da decisão ou a submissão da matéria ao órgão colegiado. II. Questão em discussão 5. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o habeas corpus originário configurou mera reiteração de impetração anterior, sem apresentação de fato novo apto a autorizar novo exame da controvérsia; e (ii) se a documentação juntada foi suficiente para o conhecimento do writ, considerada a exigência de prova pré-constituída e a vedação à dilação probatória nessa via constitucional. III. Razões de decidir 6. O agravo interno não infirmou os fundamentos da decisão monocrática. Consta do voto que o pedido veiculado no habeas corpus originário reproduziu pretensão já deduzida pela defesa da paciente no Habeas Corpus nº 8010638-33.2026.805.0000, no qual foram examinadas e rejeitadas as teses defensivas relacionadas à legalidade do flagrante, à ausência de violação domiciliar, à realização da audiência de custódia, à presença dos requisitos da prisão preventiva e à inadequação das medidas cautelares diversas. 7. O precedente interno anteriormente proferido assentou, de forma expressa, a legalidade da custódia cautelar, ao reconhecer a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína, balanças de precisão, máquinas de cartão e numerário, bem como a suficiência dos elementos indicativos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 8. Diante da identidade entre os pedidos, causas de pedir e fundamentos já apreciados, sem demonstração de alteração fática ou jurídica superveniente, restou caracterizada a mera reiteração de impetração, hipótese que impede o conhecimento do writ, conforme a orientação jurisprudencial reproduzida no voto: “Quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido” (JSTJ 36/270), bem como: “Não se conhece da parte da impetração em que vem repetida arguição pela Corte em anterior postulação” (JTACRSP 73/101). 9. Além disso, a decisão agravada também se sustentou na deficiência da instrução documental do habeas corpus, uma vez que a impetração se limitou, segundo consignado, à juntada da decisão que manteve a prisão preventiva, sem trazer os elementos indispensáveis ao exame imediato da alegada ilegalidade, notadamente peças processuais essenciais e documentos aptos a demonstrar, de plano, os fatos constitutivos do direito invocado. 10. A via do habeas corpus, por sua natureza constitucional e rito sumaríssimo, exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória nem aprofundamento incompatível com seu procedimento célere. Nessa linha, o voto reporta entendimento segundo o qual “o habeas corpus é ação constitucional que deve ser instruída com todas as provas necessárias à constatação de plano da ilegalidade praticada pela autoridade impetrada, não se admitindo dilação probatória” (HC 145319/DF, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 10.02.2010, DJe 01.03.2010). 11. Também foi destacado que a alegação de saúde precária da paciente não veio acompanhada de documentação idônea, tendo sido juntado apenas registro de atendimento pelo SAMU, reputado inconclusivo no voto, circunstância que reforça a ausência de acervo documental mínimo para o conhecimento da impetração. 12. Incide, ainda, a norma regimental interna segundo a qual o pedido subscrito por advogado não será conhecido se não vier instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado, salvo impossibilidade de juntada imediata, hipótese não demonstrada no caso concreto. 13. Ausente, portanto, qualquer elemento novo apto a afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 14. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus que reproduz pedido anteriormente apreciado e rejeitado, quando ausente fato novo apto a justificar novo exame da controvérsia. 2. O habeas corpus exige prova pré-constituída da alegada ilegalidade, não se admitindo dilação probatória, razão pela qual a insuficiência da instrução documental impede o conhecimento da impetração. 3. Mantém-se a decisão monocrática de não conhecimento do writ quando o agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos relativos à reiteração do pedido e à deficiência da prova documental. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, art. 312; Código de Processo Penal, art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência citada no voto: JSTJ 36/270; JTACRSP 73/101; STJ, HC 145319/DF, Rel. Min. Castro Meira, 1ª Seção, j. 10.02.2010, DJe 01.03.2010; STF, Tema 656 da Repercussão Geral (RE 608.588); STJ, AgRg no HC 829.842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, HC 725.477/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº 8023283-90.2026.8.05.0000, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, em que figura como agravante/paciente Jurema Fátima Gomes, representada por Julio Cezar Miranda da Silva, OAB/BA nº 49.493. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo, integralmente, a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, data registrada no sistema Des. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]